Tribunal: STF
Processo: ADI 3269
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.903/2002, do Distrito Federal. Competência legislativa. Trânsito. Condução de veículo automotor. Estado flagrante de embriaguez do condutor. Cominação de penalidades. Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, recolhimento do veículo e aplicação de multa. Inadmissibilidade. Regras de uso de veículo. Competência legislativa exclusiva da União. Ofensa ao art. 22, inc. XI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei distrital ou estadual que comine penalidades a quem seja flagrado em estado de embriaguez na condução de veículo automotor.